Tribunal: STF
Processo: Rcl 8214
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO.



    1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes.



    2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida.



    3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.